Tribunal: TJBA
Processo: 8056590-40.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 8056590-40.2023.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA AGRAVANTE: INAEL MOURA DE JESUS DEFENSORIA PÚBLICA: NELSON ALVES CÔRTES NETO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: ANDRÉA ARIADNA SANTOS CORREIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1 - INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. INCIDÊNCIA, NO CASO, DAS VEDAÇÕES PREVISTAS NOS ARTS. 7º E 11. AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM 38 (TRINTA E OITO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS À CONCESSÃO DA BENESSE. SOMATÓRIO DAS PENAS, NA FORMA DO ART. 111 DA LEP, SENDO, PORTANTO, REQUISITO IMPRESCINDÍVEL QUANDO SE TRATA DE CONCESSÃO DO INDULTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. 2 – CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 8056590-40.2023.8.05.0000, tendo INAEL MOURA DE JESUS, como AGRAVADO e, na condição de AGRAVADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR